Tribunal: TJDFT
Processo: 0707425-11.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que entendeu pela regularidade da atuação estatal quanto à supressão do adicional de insalubridade e do auxílio alimentação em períodos de afastamentos da servidora, julgando improcedente a pretensão autoral de ressarcimento.

2. Na origem, a autora, ora recorrente, informou que é servidora pública vinculada à carreira técnica do Hemocentro de Brasília e que, desde 2017, vem sofrendo descontos indevidos em sua remuneração atinentes a adicional de insalubridade e auxílio alimentação, em períodos de afastamento. Sustentou que os períodos de férias, licenças ou afastamento são considerados como efetivo exercício e, portanto, os descontos efetuados constituem ilegalidade. Assim, pleiteou o ressarcimento dos valores indicados.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferida a gratuidade de justiça em razão da hipossuficiência comprovada. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

4. O juízo de origem consignou que a autora esteve afastada de suas atividades laborais em virtude de licenças médicas, durante diferentes períodos, e que, ainda que referidos períodos sejam computados como efetivo serviço, o adicional de insalubridade é devido em razão do efetivo trabalho realizado (natureza propter laborem). Em decorrência, concluiu que, nos períodos de afastamento apontados, a autora não atuou, de fato, em condições insalubres, o que motivou a devida retirada do adicional de sua remuneração. Quanto ao auxílio alimentação entendeu, com suporte nas fichas financeiras de Id. 163314857, pela ausência de comprovação dos alegados descontos em períodos de afastamento.

5. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a necessidade de reconhecimento de nulidade da sentença em razão da legitimidade do Distrito Federal para figurar no polo passivo da demanda. Aduz que o julgado é contraditório e omisso quanto à definição da legitimidade passiva. No mérito, pleiteais a reforma integral da sentença recorrida a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes.

6. Quanto à legitimidade do Distrito Federal para figurar no polo passivo da demanda, o tema sequer chegou a ser objeto de julgamento. No que toca ao mérito, a recorrente deixou de apresentar qualquer razão fática ou jurídica que ateste equívocos nos fundamentos adotados pelo juízo sentenciante.

7. Ausente a observância do que efetivamente restou decidido na sentença e, portanto, a impugnação específica e a dialeticidade recursal, não há como conhecer o recurso.

8. Recurso não conhecido.
9. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.